Tribunal: TJDFT
Processo: 0008570-83.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008570-83.2017.8.07.0009 RECORRENTE: GRAZIELA SOUZA BATISTA RECORRIDOS: ISAÍAS PEREIRA DA COSTA, ROBERT FERREIRA MARTINS, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REEXAME DO RECURSO POR FORÇA DE DECISÃO DO STJ. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, CPC. OMISSÃO. TESE CONSTANTE DA APELAÇÃO NÃO ANALISADA. PARTE QUE CONSTA NO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO COMO PROCURADOR. RESPONSABILIDADE POR TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES RESULTANTES DO NEGÓCIO JURÍDICO. ACÓRDÃO INTEGRADO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, mister acolher os aclaratórios opostos para suprir a falta de exame de pontos controvertidos suscitados na apelação. Ausência de pronunciamento suprida. Acórdão integralizado. 3. Conforme estabelecido na sentença recorrida, o embargante consta no instrumento de procuração como procurador e nele assumiu todos os direitos e obrigações resultantes do negócio jurídico de alienação do veículo, não sendo possível se eximir da responsabilidade apenas sob a alegação de se tratar de mero despachante, notadamente diante da ausência de elementos probatórios para tanto. 4. Inexiste o vício de contradição apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelo embargante foram devidamente apreciadas pelo colegiado, apresentando o recorrente, em verdade, apenas mero inconformismo com a solução adotada pelo órgão colegiado. 5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem, contudo, alteração do resultado do julgamento. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 134 do CTB, sustentando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que não exerce mais nenhum poder sobre o veículo. Afirma que o veículo não foi transferido dentro do prazo previsto na legislação de trânsito porque existiam pendências deixadas pela parte contrária, que impediram a realização da vistoria. Assevera que a parte recorrida não se desincumbiu de sua obrigação de informar ao DETRAN a transferência do veículo ou apresentar cópia à Secretaria de Fazenda e Planejamento, devidamente autenticada, do Documento Único de Transferência - DUT. Defende, por essas razões, que inexiste nexo de causalidade entre o ato ilícito imputado e o dano, uma vez que a autuação de infrações ocorreu apenas e tão somente em razão da mencionada inércia da parte contrária, não havendo que se falar em transtornos ou danos morais. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada negativa de vigência ao artigo 134 do CTB, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Na hipótese em exame, nenhuma das providências foi adotada pelas partes, circunstância que, em uma interpretação mais superficial, poderia atrair ao autor/alienante a legitimidade para responder pelos débitos incidentes sobre o veículo, afastando-se, em consequência, a ocorrência de ato ilícito apto a embasar eventual condenação dos réus em danos morais. No entanto, diante da premissa de que a transferência de propriedade de bens móveis aperfeiçoa-se com a simples tradição (CC, artigos 1.226 e 1.267), a jurisprudência consolidou-se no sentido de que a responsabilidade do alienante prevista pelo artigo 134 do CTB não alcança as dívidas decorrentes do não pagamento do IPVA. Relativamente ao dano moral, sobreleva mencionar, na linha do entendimento atual da Corte Superior de Justiça, que prescinde de comprovação, porquanto a simples inscrição do nome do autor/apelante em dívida ativa presume a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa). Logo, restando inconteste que o bem objeto da presente demanda foi alienado pelo autor aos réus em 17/07/2013, a inércia destes em transferir o bem para o seu nome (ônus que lhes competia, segundo o artigo 123 do CTB), aliada ao inadimplemento da exação devida nos anos-base de 2014, 2015, 2016 (id. 18699157 – p. 5) – que resultou na inscrição do autor na dívida ativa do Distrito Federal – caracterizam prejuízo presumido apto a ensejar a condenação em danos morais. Contradição no acórdão recorrido não há no ponto, pois houve devida fundamentação para dar parcial provimento ao apelo do autor e reformar a sentença para deferir indenização por danos morais” (ID. 37543571). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “‘A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’ (Súmula 13 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.881.968/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 9/9/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016